Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-84.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005804-84.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUAREZ MOACYR DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JUAREZ MOACYR DE CAMPOS - CPF: 938.058.371-00 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PROGRESSÃO – CLASSE –
PER SALTUM
– IMPOSSIBILIDADE.

1.
A progressão horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão
per saltum
e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício
.

2. Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor de JUAREZ MOACYR DE CAMPOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Reclamação Trabalhista no 1005804-84.2016.8.11.0002, julgou parcialmente os pedidos formulados na petição inicial (Id. 80951516).

O Apelante sustenta que apesar de não ter apresentado defesa não é possível à aplicação da revelia e seus efeitos, conforme prevê o art. 345, inc. II, do Código de Processo Civil. Argumenta que o Apelado não pode ser elevado para a classe ‘D’, pois não atende ao requisito previsto no art. 14, inc. II, da Lei no 4.014/2014. Narra que o índice de correção monetária e os juros devem obedecer ao previsto no RE 870.947/SE, além da retenção de 11% em favor do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento recursal (Id. 80951520).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta pelo desinteresse em intervir nos autos (Id. 81207495).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que apesar de não ter apresentado defesa não é possível à aplicação da revelia e seus efeitos, conforme prevê o art. 345, inc. II, do Código de Processo Civil. Argumenta que o Apelado não pode ser elevado para a classe ‘D’, pois não atende ao requisito previsto no art. 14, inc. II, da Lei no 4.014/2014. Narra que o índice de correção monetária e os juros devem obedecer ao previsto no RE 870.947/SE, além da retenção de 11% em favor do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande.

De início, observo que a sentença não se encontra fundamentada na revelia e seus efeitos. Ao contrário, consta que o Apelado deve ser enquadrado corretamente no Nível 5, e, na Classe D, posto que a Lei Complementar no 4.014/2014 foi posterior a sua admissão (Id. 80951511).

Deve ser mencionado, por relevante, que a decisão de saneamento expressamente rejeitou a incidência dos efeitos da revelia, conforme se vê:

Anoto que, embora regularmente citado, a parte Requerida deixou de apresentar contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente público (NCPC, art. 345, II).

(Id. 80951504)

Esclarecido esse aspecto, no mérito constato que a pretensão recursal merece provimento.

A Lei Complementar no 4.014/2014, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais de desenvolvimento econômico e social, prevê em seu art. 13:

Art. 13. O cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social
é estruturado em linha horizontal de acesso
, identificado por letras maiúsculas, conforme Anexo VI, 30 (trinta) horas ou anexo VI 40 (quarenta) horas, da presente lei.

(Destaquei)

Disso decorre que o
cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social é estruturado em linha horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas, na seguinte sequência: A, B, C e D, conforme Anexo VI.

O art. 14, por sua vez, estabelece que as classes são estruturadas segundo o grau de formação, nos seguintes termos:

14. As classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para provimento do cargo de nível elementar, da seguinte forma:

I - Classe A: formação em nível de ensino elementar;

II - Classe B: cursos de capacitação com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas;

III - Classe C: Formação em Nível Médio ou Curso de Educação Profissional de Nível Médio Técnico;

IV - Classe D: Formação em Nível Superior;

O Apelado, originariamente, se encontra na classe ‘A’ e pretende, via judicial, sua reclassificação para classe ‘D’, ante a formação de nível superior.

Entretanto, é possível antever que a pretensão visa uma progressão
per saltum
, considerando que o Apelado não passou pelas classes ‘B’ e ‘C’.

A exigência de passar por essas classes decorre da expressa previsão do art. 13 da Lei Complementar no 4.014/2014, onde se determina que o
cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social
é estruturado em linha horizontal de acesso
.

Acerca da impossibilidade de progressão
per saltum
, segue jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.507/2010 – PROGRESSÃO HORIZONTAL
PER SALTUM
– VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – PROGRESSÃO VERTICAL – POSSIBILIDADE – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – NÃO OBSERVÂNCIA – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUE AMPARA O
MANDAMUS
– CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O interstício legal, pré-requisito da progressão funcional, deve decorrer em cada classe, a fim de evitar a progressão
per saltum
, prática que é vedada em nosso ordenamento jurídico hodierno
.

Se preenchidos os requisitos para a progressão vertical, estipulados no artigo 35 da Lei Complementar no 3.507/2010, não há motivos que justifiquem a manutenção do enquadramento do servidor.

Nos casos em que há omissão por parte da Fazenda Pública, ao não efetuar a avaliação de desempenho, o que automatiza a progressão funcional, dá azo ao Mandado de Segurança, eis que configura ato coator.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

(N.U 1001119-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)
(Destaquei)

É possível afirmar, portanto, que a progressão horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão
per saltum
e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Com essas considerações,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertendo o ônus da sucumbência, respeitado o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022